Tribunal: TJBA
Processo: 0000217-88.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000217-88.2020.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GERALDO GONCALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
D registrado(a) civilmente como TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. VALOR FIXADO DENTRO DOS PADRÕES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Aduz o ente Estatal em sede preliminar que não integrou a lide, razão pela qual não pode ser condenado ao pagamento de honorários devendo a sentença ser anulada.

2.

Tendo em vista que na Comarca de Itabela/BA não possui Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial a defensor dativo independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão.

3.

No mérito aduz que o juízo de origem ao fixar honorários ao advogado dativo, não observou o tema 984 do STJ e as formalidades da Lei nº. 1.060/50, razão pela qual requer a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

4.

Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5.

Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na comarca de Itabela/BA, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem do defensor dativo, ora Recorrido, que faz jus à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia
.

6.

Analisando os autos de origem, verifica-se que em sede de sentença, o Juízo a quo estabeleceu os honorários advocatícios em favor do causídico no valor de valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

7.

Cumpre ressaltar, que o STJ, através do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz) fixou, o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo.

8.

Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor de R$ 4.000,00 (
quatro mil)
fixado pelo Juízo Primevo, encontra-se em consonância atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Pelo exposto, o valor encontra-se absolutamente compatível com a natureza e complexidade da causa, não se podendo, portanto, cogitar houvesse o Magistrado incidido em exacerbação, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

10.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000217-88.2020.8.05.0111
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
JOSÉ HUMBERTO DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça